Tribunal: STJ
Processo: 0140288-67.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 998142 - SP (2025/0140288-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO MARCELO CURCI NARDY
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS.
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, consoante se extrai da
idônea fundamentação do acórdão do Tribunal
estadual ao afastar as alegações defensivas de
nulidade no feito.
4. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
14/08/2025
20/08/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador
Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA49786551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 3289fb96-6e7b-4f26-89d9-c20d11aa2011

Brasília,
.
22 de agosto de 2025
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA49786551 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 22/08/2025 19:31:18
Publicação no DJEN/CNJ de 27/08/2025. Código de Controle do Documento: 3289fb96-6e7b-4f26-89d9-c20d11aa2011

AgRg no HABEAS CORPUS No 998142 - SP (2025/0140288-5)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: PAULO MARCELO CURCI NARDY
ADVOGADOS
: EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
DECISÃO TRANSITADA EM
HABEAS CORPUS.
JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE
REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, , DA CF. AGRAVO
E
IMPROVIDO.
1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da
impetração torna inviável a apreciação do pedido
nesta instância superior.
2. O
não pode ser utilizado como
habeas corpus
substitutivo de revisão criminal, sob pena de
configuração
da
supressão
de
instância,
em
desacordo com o que dispõe o art. 105, I,
, da
e
Constituição Federal acerca das competências do
Superior Tribunal de Justiça.
3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a
concessão da ordem de ofício, consoante se extrai da
idônea fundamentação do acórdão do Tribunal
estadual ao afastar as alegações defensivas de
nulidade no feito.
4. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PAULO MARCELO
CURCI NARDY contra a decisão em que não se conheceu do habeas corpus
por ser substitutivo de revisão criminal.
O agravante aduz que as nulidades ocorridas no feito, bem como as
ofensas aos princípios do juiz natural e do devido processo legal, assinaladas
no
, permitiriam o conhecimento do
substitutivo de
habeas corpus
habeas corpus
Documento eletrônico VDA49459192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:45
Código de Controle do Documento: 92dd5632-e929-4cbc-aaa1-d51118d61309

revisão criminal, afirmando a existência de precedentes desta Corte Superior
nesse sentido.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão agravada, o presente habeas corpus
se volta contra ato judicial definitivo da instância de origem, constatando-se que
o trânsito em julgado ocorreu em
, conforme informação obtida no sítio
22/4/2025
eletrônico do Tribunal estadual.
A pretensão, portanto, é manejada como substitutivo de revisão
criminal, para a qual seria competente a instância inferior, nos termos do que
estabelece o art. 105, I, , da Constituição Federal.
e
Registra-se que a competência do Superior Tribunal de Justiça para
julgar revisão criminal é limitada às hipóteses de revisão de seus próprios
julgados, o que não é o caso dos autos.
Nesse sentido:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
.
ROUBO
MAJORADO
E
FURTO
HABEAS
CORPUS
QUALIFICADO. DA IMPETRAÇÃO NÃO SE CONHECEU
PORQUE
SUBSTITUTIVA
DE
REVISÃO
CRIMINAL.
NULIDADE. ATUAÇÃO DA GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA
DE ILEGALIDADE. SITUAÇÃO FLAGRANCIAL. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior, em diversas ocasiões, já assentou a
impossibilidade de impetração de
em substituição
habeas corpus
à revisão criminal, quando já transitada em julgado a
posicionando-se no sentido de que "[n]ão
condenação do réu,
deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
condenatório já transitado em julgado, manejado como
substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve
inauguração da competência desta Corte" (HC n. 730.555/SC,
relator Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do
TRF 1a Região, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
9/8/2022
).
15/8/2022
2. Na linha dos precedentes desta Corte, "não há falar em
ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas civis
municipais. Consoante disposto no art. 301 do CPP, 'qualquer
do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante
delito'" (AgRg no HC n. 748.019/SP, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
3. Agravo regimental desprovido.
Documento eletrônico VDA49459192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:45
Código de Controle do Documento: 92dd5632-e929-4cbc-aaa1-d51118d61309

(AgRg no HC n. 884.287/SP, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
19/8/2024
22/8/2024
– grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. ESTUPRO DE
HABEAS CORPUS
VULNERÁVEL. PENA-BASE. MATÉRIA NÃO DEBATIDA NA
ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONSUMAÇÃO DO CRIME. PRÁTICA DE QUALQUER ATO
DE LIBIDINAGEM OFENSIVO À DIGNIDADE SEXUAL DA
VÍTIMA.
MATERIALIDADE
DELITIVA.
AUSÊNCIA
DE
VESTÍGIOS NO LAUDO PERICIAL. IRRELEVÂNCIA. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
[...]
2. Por força do art. 105, I, "e", da Constituição Federal, a
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados. Por se tratar de
substitutivo de via processual específica, não
habeas corpus
compete a esta Corte analisar os fundamentos de apelação
transitada em julgado, a qual deve ser objeto de recurso
interposto na origem, a fim de evitar inadmissível subversão de
Cabia à defesa trazer seus argumentos relativos à
competência.
diminuição da reprimenda-base na ação revisional e depois
impetrar o
, a fim de possibilitar o exame da
habeas corpus
matéria por este Superior Tribunal, o que não fez.
[...]
(AgRg no HC n. 914.206/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti
Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
–
12/8/2024
15/8/2024
grifo próprio.)
AGRAVO REGIMENTAL NO
. TRÁFICO DE
HABEAS CORPUS
DROGAS. NULIDADE. BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR.
IMPETRAÇÃO APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA
CONDENAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DESSA CORTE SUPERIOR.
SUBSTITUTIVO DE
WRIT
REVISÃO CRIMINAL.
1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo
o qual: "o advento do trânsito em julgado impossibilita a
admissão do
, visto que o conhecimento de
writ
habeas corpus
em substituição à revisão criminal subverte o sistema de
competências constitucionais, transferindo a análise do feito de
órgão estadual para este Tribunal Superior" (AgRg no HC n.
789.984/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em
, DJe de
).
17/4/2023
20/4/2023
2. De acordo com o art. 105, I, , da Constituição Federal, a
e
competência desta Corte para processar e julgar revisão criminal
limita-se às hipóteses de seus próprios julgados, o que não
ocorre no presente caso, em que se insurge a defesa contra
Documento eletrônico VDA49459192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:45
Código de Controle do Documento: 92dd5632-e929-4cbc-aaa1-d51118d61309

acórdão proferido pela instância antecedente, no julgamento de
apelação criminal, cujo trânsito em julgado ocorreu em 28/9/2022
.
3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 876.697/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato –
Desembargador convocado do TJDFT, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
12/8/2024
16/8/2024
Não há, ademais, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a
concessão da ordem de ofício.
Observe-se, a propósito, a idônea fundamentação do acórdão do
Tribunal estadual ao afastar as alegações defensivas de nulidade no feito (fls.
80-93):
Quanto à alegada ausência de intimação para participar da
audiência de composição, realizada no âmbito de NE Crim, não
há nulidade a ser reconhecida.
Com efeito, o ponto levantado pelo acusado era de seu
conhecimento desde que foi citado e teve acesso aos autos. Não
há outra conclusão possível, dada a rica e detalhada descrição
dos fatos que há em todas as suas manifestações.
Assim, se era de fato possível tentar compor com a vítima em
audiência preliminar, é inegável que a suscitação da eiva deveria
ter sido feita anteriormente, e não ao cabo da instrução
processual, tão menos nas razões de apelação, anos após o
ocorrido.
Fica evidente que o apelante optou por arguir a pretensa
irregularidade em momento processual mais conveniente,
mesmo não sendo clara e evidente a vontade de, de fato,
compor.
Assim, de um lado, não há prejuízo que justifique a declaração
de tal nulidade e, de outro, não se admite a nulidade de
algibeira, eis que, como explicado, o douto apelante, ciente de
todo processado, optou por levantar a questão em momento que
melhor lhe conviesse, mais de cinco anos após o ato, sendo que
era perfeitamente possível que o ponto, se necessário, fosse
corrigido em tempo oportuno.
E as diligências realizadas por oficiais de justiça foram, pelo
extraído do feito, cumpridas na normalidade.
Os endereços do apelante foram diligenciados em mais de uma
oportunidade, por Oficiais de Justiça diferentes, em horários
distintos e com tentativas de contato telefônico (vide certidões
de fls. 141, 168 (esta certidão descreve o local e a diligência
realizada com riqueza de detalhes) 247, 272, 296 e 441 (esta
certidão, inclusive, aponta que foi deixado bilhete com contato
do meirinho responsável).
Nada convincente, pois, a afirmação do apelante de que os
servidores estariam conluiados para não o encontrar em sua
Documento eletrônico VDA49459192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:45
Código de Controle do Documento: 92dd5632-e929-4cbc-aaa1-d51118d61309

residência. E, se a intenção era de propositadamente não citar o
réu, não faria sentido fazê-lo justamente nas dependências do
fórum, bastaria seguir com as "falsas" diligências. Outra
acusação grave aqui contra serventuários da Justiça, gratuita.
As declarações juntadas às fls. 453 e 454 não são prova de que
os agentes públicos nunca estiveram no local. Se tanto, indicam
que as pessoas específicas que as subscrevem não foram
procuradas, o que, repito, não se traduz em qualquer ilegalidade
na ação dos Oficiais de Justiça.
Assim, à míngua de qualquer elemento que demonstre má
conduta dos agentes estatais, a remessa do feito à justiça
comum foi adequada e plenamente justificada, tal qual a citação
por edital.
Penso também não ser o caso de anulação dos atos praticados
pelo primeiro Magistrado que presidiu o feito e em dado
momento se deu por suspeito.
Primeiramente, a regra maior de interpretação do sistema de
nulidades é o artigo 563 do Código de Processo Penal, que
estabelece o inescapável princípio de que não se declara
nulidade sem prova de efetivo prejuízo.
E, data venia, o douto Defensor não apontou concretamente
qualquer prejuízo decorrente da decisão que recebeu a
denúncia e determinou sua citação, proferidas pelo insigne
Magistrado antes de se dar por suspeito.
Também é fato que, enquanto não era encontrado, o feito não
teve efetivo andamento, não prosseguindo a marcha processual
antes da citação do acusado.
A mais disso, o ato citatório atingiu a sua finalidade, já que deu
inequívoca ciência ao acusado de todo o processado,
oportunizando-lhe o pleno exercício da Defesa, seja pessoal,
seja técnica. Sobre o ponto, ao contrário do que o apelante
levantou no processo, o mandado de fl. 276, assinado pelo
próprio, contém senha de acesso.
Daí porque não há prejuízo, obstando o reconhecimento de
qualquer nulidade.
O artigo 101 do Código de Processo Penal não é aplicável ao
caso. Isso porque o dispositivo expressamente diz que os atos
serão anulados se a exceção de suspeição for julgada
procedente, o que não foi o caso dos autos, já que, repiso, o
próprio Magistrado assim se declarou.
A questão, a propósito, já foi enfrentada por esta C. Câmara, no
julgamento do
2129863-72.2023.8.26.0000 e
Habeas Corpus
nos embargos de declaração lá opostos.
O próximo ponto levantado é o de cerceamento de Defesa, por
envio indevido do feito à Defensoria Pública, sem intimação
pessoal do apelante.
[...]
Documento eletrônico VDA49459192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:45
Código de Controle do Documento: 92dd5632-e929-4cbc-aaa1-d51118d61309

Primeiramente, reporto-me ao ato citatório, em que o réu
também foi intimado para apresentar Defesa escrita no prazo de
10 dias (fls. 276-277). Na oportunidade, o próprio apelante
declarou ao meirinho que, por ser advogado, não demandava
defensor. O ato se deu aos
.
10/10/2022
O prazo para Defesa decorreu em
. Não houve
20/10/2022
suspensão de prazos no vencimento. Neste ponto já havia
fundamento para remessa do feito à Defensoria Pública.
O apelante então arguiu exceção de suspeição, protocolizada
aos
. E, mesmo que o protocolo tivesse se dado em
25/10/2022
data anterior, em regra, as exceções não suspendem o
andamento da ação, conforme artigo 111 do Código de
Processo Penal.
Poderia a Magistrada que recebeu o feito, desde logo,
constatando o ponto acima, remeter os autos para a I.
Defensoria. Mas, por cautela, determinou nova intimação do réu.
Não é crível que, ao revés de não haver qualquer determinação
em sentido contrário, o réu pensava não ter sido citado.
Nada
obstante,
não
há
qualquer
irregularidade
no
reconhecimento de intimação válida pelo Diário de Justiça
Eletrônico, já que, somado ao argumento acima, é do próprio
apelante a declaração de que era advogado e que, por isso, não
precisava de defensor.
Como se vê, foi o próprio acusado quem deu causa à remessa
do feito à Defensoria Pública, já que, repiso, após ser citado
pessoalmente, não apresentou Defesa escrita, nem constituiu
advogado, nas duas oportunidades em que foi intimado.
Não pode agora, portanto, agindo contra ato próprio, arguir
nulidade.
E nem se diga que esteve indefeso pela resposta apresentada
pelo Defensor Público oficiante. Divergências na forma de
condução do feito e em pedidos feitos ou não, bem como quais
provas indicadas, não são suficientes para reconhecer a
inexistência de defesa.
Descabe também reconhecer nesse sítio a suspeição da
Magistrada que por fim presidiu o feito.
Primeiramente, a questão já foi enfrentada por esta Corte, no
julgamento
da
exceção
de
suspeição
no
0020338-
92.2023.8.26.0000, em acórdão assim ementado:
[...]
Com isso, a mera reiteração dos fundamentos lá lançados não é
suficiente para abalar a conclusão adotada.
Não houve, à fl. 325, qualquer tentativa de proibir o acusado de
atuar em causa própria. A questão foi fundamentada no artigo
217 do Código de Processo Penal, que reconhece o direito de a
vítima não prestar depoimento na presença do acusado. Tratou-
se, em verdade, de cautela da julgadora, o que não pressupõe
prévio contato com o ofendido ou predisposição ao julgamento
Documento eletrônico VDA49459192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:45
Código de Controle do Documento: 92dd5632-e929-4cbc-aaa1-d51118d61309

em qualquer sentido, outra grave ilação sem qualquer lastro
probatório.
Quanto ao cerceamento de Defesa em audiência, melhor sorte
não assiste o apelante.
Primeiramente, foi regularmente intimado da data da audiência,
conforme certidão de publicação de fl. 438. Assim, sua
intimação, que não se confunde com o envio do convite para
sessão virtual, foi feita com a antecedência necessária.
A mais, pelos mesmos motivos, quanto à atuação da Defensoria
Pública, descabe falar em réu indefeso, já que o defensor ad hoc
é igualmente profissional habilitado e, eventual divergência
quanto à sua atuação não tem o condão de, por si, permitir a
conclusão de que o réu esteve indefeso. O não comparecimento
da vítima, conforme consta dos autos, deu-se porque, embora já
aditada a denúncia anteriormente, as anotações pertinentes não
foram realizadas. Portanto, não foi intimada formalmente e,
durante o ato, surgiu a informação de que havia se mudado de
volta para sua terra natal.
A alegação de que estava com o telefone danificado não é
suficiente a justificar a ausência ou servir de fundamento para
adiar o ato. O aceso via celular é uma das hipóteses possíveis.
Poderia o apelante ter utilizado seu computador pessoal (que
possui, conforme vídeo de fl. 498) ou então, como mencionou a
Juíza de origem, ter comparecido ao fórum.
Assim, por estar devidamente intimado (friso, com quase um
mês de antecedência) e não apresentar qualquer justificativa
plausível, o não comparecimento do réu foi por ele próprio
causado, não podendo ser, pois, motivo para qualquer
declaração de nulidade.
Tampouco há ilegalidade no indeferimento da oitiva das
testemunhas apresentadas.
[...]
Seja pela preclusão, seja pela pouca ou nenhuma contribuição
que a referida testemunha traria para a elucidação da ameaça,
não seria mesmo o caso de autorizar a oitiva.
Até por isso, descabe aqui falar em atuação nula do Ministério
Público por não arrolar a testemunha indicada, descabendo
reconhecer a teoria da perda de uma chance probante. Não se
verifica omissão estatal em produzir a prova se há elementos
nos autos que apontem para a desnecessidade ou pouca
contribuição ao esclarecimento do crime em julgamento, como
no caso, pelo exposto.
Até por isso, descabe aqui falar em atuação nula do Ministério
Público por não arrolar a testemunha indicada, descabendo
reconhecer a teoria da perda de uma chance probante. Não se
verifica omissão estatal em produzir a prova se há elementos
Documento eletrônico VDA49459192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:45
Código de Controle do Documento: 92dd5632-e929-4cbc-aaa1-d51118d61309

nos autos que apontem para a desnecessidade ou pouca
contribuição ao esclarecimento do crime em julgamento, como
no caso, pelo exposto.
[...]
Afora isso, apesar da revelia bem decretada em audiência, pelos
motivos lá lançados, o réu foi intimado via imprensa oficial da
nova designação. O envio de link para audiência, que seria
desnecessário, dada a revelia, foi tentada pela serventia judicial,
sem sucesso.
[...]
Em verdade, para tomar os fatos indicados pelo apelante como
irregulares, seria necessário comungar de sua percepção de que
este processo decorre de ação criminosa e inescrupulosa de
diversos agentes públicos, em conluio e pré-ajustados para a
gratuita intenção de imputar-lhe o delito de ameaça, o que, como
já dito no início, não se mostra algo razoável.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA49459192 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 12/08/2025 21:31:45
Código de Controle do Documento: 92dd5632-e929-4cbc-aaa1-d51118d61309

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 998.142 / SP
Número Registro: 2025/0140288-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00021470320178260099 21470320178260099
Sessão Virtual de
a
14/08/2025
20/08/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ARTHUR DE BRITO GUEIROS SOUZA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : EURO BENTO MACIEL FILHO
ADVOGADOS : EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: PAULO MARCELO CURCI NARDY
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A LIBERDADE PESSOAL - AMEAÇA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PAULO MARCELO CURCI NARDY
ADVOGADOS : EURO BENTO MACIEL FILHO - SP153714
GABRIEL HUBERMAN TYLES - SP310842
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA49723757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: c167a138-5ed9-453d-87c8-ce4fa28fc730

IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 14/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
20/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 20 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49723757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 21/08/2025 00:25:11
Código de Controle do Documento: c167a138-5ed9-453d-87c8-ce4fa28fc730